Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-27.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000407-27.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 923.609.121-00 (APELANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), ALENCAR FARINA (APELADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (APELADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 007.429.411-32 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO – COLECISTITE AGUDA (PEDRA NA VESÍCULA) – CIRURGIA REALIZADA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA, INCLUSIVE NO PÓS-OPERATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Na espécie, cumpre observar que ficando demonstrado no conjunto probatório produzido nos autos que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico, seja na realização do ato cirúrgico ou no pós-operatório, não merece prosperar o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosimeire Fernandes de Souza em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de erro médico que move em desfavor de Alencar Farina e outra, julgou improcedente o feito, por ausência de prova de ato ilícito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada réu.

Inconformada, a apelante requer preliminarmente a nulidade da r. sentença por cerceamento ao direito de defesa. No mérito, sustenta que apresentou provas do quanto alegado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosimeire Fernandes de Souza ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de erro médico em desfavor de Alencar Farina e da Sociedade Hospitalar Nossa Senhora da Guia Ltda., aduzindo que no mês de outubro de 2015 realizou consulta com o primeiro réu no estabelecimento da segunda ré, na qual foi diagnosticada com colecistite aguda, também conhecida como pedra na vesícula, sendo efetivada a intervenção cirúrgica em 27.10.2015, sem qualquer exame pré-operatório, com alta hospitalar em 28.10.2015, contudo, passou a apresentar muitas dores e ao procurar o médico réu, este nada fez para amenizar sua dor e sofrimento, tendo abandonado o tratamento, sendo necessário procurar o pronto socorro municipal em 06.11.2015, no qual ficou internada por mais de 30 (trinta) dias em razão de complicações do procedimento cirúrgico, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, foi realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas apresentadas pelas partes (id.
146645662
a id. 146645672).

Após, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o feito, sob o fundamento de ausência de prova da prática de qualquer ato ilícito pelos réus condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada réu (id. 146645673).

Irresignada, a
apelante requer preliminarmente a nulidade da r. sentença por cerceamento ao direito de defesa, sob a alegação de que as matérias probatórias e os documentos acostados aos autos não foram devidamente analisados pela magistrada.

De pronto, destaco que a referida preliminar se confunde com o mérito do recurso, mormente pelo fato de envolver matéria probatória, motivo pelo qual serão analisados em conjunto.

No mérito, a recorrente sustenta que apresentou provas do quanto alegado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação totalmente procedente.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente
mister
se faz constar que n
ão se desconhece a angústia, preocupação e sofrimento vivenciadas pela autora, ora apelante, em razão da intervenção cirúrgica sofrida e do tratamento realizado, todavia, as provas produzidas nos autos não autorizam a emissão de um juízo condenatório contra os réus, ora apelados. Explico.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição do magistrado e professor mato-grossense Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Com efeito, na hipótese em testilha não houve o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço, uma vez que as provas colhidas demonstram que a técnica utilizada pelo médico e sua equipe foi adequada para o caso.

Dessa forma, em que pese as alegações da recorrente, não há nos autos nenhuma evidência que tenha sido vítima de uma suposta falha do médico, ainda que de forma omissiva,
não havendo que se falar em erro na espécie.

Ora, na verdade, a apelante não apresentou uma prova sequer de que a quebra a internação ocorrida no pronto socorro municipal de Várzea Grande/MT guarda alguma relação com a conduta do médico apelado durante a cirurgia, com o material utilizado ou ainda com alguma suposta negligência no período pós-operatório.

Com efeito, é de clareza solar que a recorrente não trouxe à baila documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, ou seja, que o médico apelado prestou orientações fora dos padrões técnicos, não adotando as técnicas recomendadas pela ciência médica para o pós-operatório.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Não há nos autos qualquer prova a demonstrar alegado erro médico por ocasião do procedimento cirúrgico, inobstante a narrativa de dores logo depois.

A prova documental não é capaz de evidenciar o defeito na prestação de serviço no tocante à cirurgia, tão pouco, negativa ou má-prestação pelo profissional médico posteriormente. Ao contrário, uma vez que as provas indicam que a autora retornou ao hospital para atendimento, não havendo elementos de que tenha ocorrido negativa do corréu em atendê-la.

Tomado o depoimento da autora, limitou-se a externar sua irresignação e dizer ter sido deixada sem atendimento pelos réus, contudo, são frágeis os elementos para deixar evidenciado o suposto erro médico ou negligência, seja pelo profissional, seja pelo nosocômio.

A prova oral trazida pela autora, consistente em uma testemunha que a levou ao hospital por sentir dores e um informante por ser seu irmão, também não são suficientes para demonstrar, de forma estreme de dúvidas, a alegada culpa.

Por outro lado, no esclarecedor depoimento prestado pelo médico demandado, confirmou as teses lançadas em sua defesa, ou seja, que não foi procurado pela autora e que o quadro por ela sentido, dores, água na pleura e hematoma, são sintomas pós-operatórios possíveis.

Logo, à mingua de provas pela autora, não vislumbro quaisquer indícios de que os réus – médicos e hospital – tenham agido com culpa pelos eventos narrados pela autora, ônus que não se desincumbiu.
”
(id. 146645673 – negritei)

Assim sendo, embora a apelante alegue que a condutora do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

À vista disso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos pelas partes, está mais do que evidente, repiso, a inexistência de falha do médico apelado.

Com efeito, ao contrário do que alega a recorrente, tais afirmações necessitam de provas da efetiva ocorrência do dano, o que, reafirmo, não ocorreu no caso vertente.

Diante do cenário que se apresenta nos autos, não se denota do contexto probatório a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial o elementos subjetivo culpa, no caso, nas modalidades de imperícia e de negligência do profissional médico que realizou o atendimento a apelante.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATENDIMENTO HOSPITAL PÚBLICO – FRATURA CONSTATADA EM EXAMES NO HOSPITAL – RECOMENDAÇÕES PARA TRATAMENTO NÃO ATENDIDA PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESSUPOSTOS AUSENTES – CUIDADOS MÉDICOS NECESSÁRIOS PROVIDENCIADOS – NEGLIGÊNCIA AFASTADA – DANOS MATERIAISE MORAIS – REJEIÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, e em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito desta colenda Corte acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa/dolo) ou objetivo (do risco),
é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos
.

No particular, verifica-se que o primeiro atendimento do autor – vítima de acidente de trânsito com fratura na TC lombar – no Hospital Regional de Rondonópolis deu-se por médicos componentes do seu quadro clínico que, em função da lesão sofrida pela parte, tomaram todas as providências necessárias para preservação de sua saúde, recomendando, inclusive, sua transferência para Cuiabá para receber tratamento especializado.

Evidenciada a regularidade dos cuidados médicos prestados ao autor, fato este comprovado mediante farta documentação trazida aos autos, afasta-se a alegação de erro médico e, por conseguinte, o dever de reparação de danos na espécie
.”
(RAC n. 33.953/2015, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.10.2016 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO
–

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LAQUEADURA – GRAVIDEZ POSTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do médico é subjetiva, cabendo ao autor da ação demonstrar objetivamente o dolo ou a culpa do médico pelo insucesso do procedimento
.

Cabe à parte que alega demonstrar efetivamente a ocorrência do erro e das consequências decorrentes da cirurgia, não havendo que se falar em indenização em procedimentos de meio, quando não ficar comprovado que o procedimento tido foi ineficaz
.”
(RAC n. 25.361/2014, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09.09.2014 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO
–

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LAQUEADURA – POSTERIOR GRAVIDEZ

–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO
– PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do médico é subjetiva, cabendo ao autor da ação demonstrar objetivamente o dolo ou a culpa do médico pelo insucesso do procedimento.

Cabe à parte que alega demonstrar efetivamente a ocorrência do erro e das consequências daí advindas, não havendo que se falar em indenização quando sequer ficar comprovado que houve o procedimento tido como ineficaz
[...]”.
(RAC n. 12.060/2013, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j. 19.06.2013 – negritei)

Ademais, apenas a título de esclarecimento, a fim de evitar recurso futuro, ressalto que diante de toda essa fundamentação, não há que se falar na ocorrência de qualquer cerceamento de defesa no caso vertente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023